Tribunal: TJBA
Processo: 8137842-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8137842-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIS BONFIM GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO, LALESCA MOREIRA DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA EM OPERAÇÃO CONJUNTA. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A ação penal.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente em parte a denúncia pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição do §4º do mesmo dispositivo legal na fração máxima de dois terços.

Fatos relevantes.
Operação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar resultou na campana desde a saída do veículo Chevrolet Montana até a chegada ao galpão de destino no bairro de São Cristóvão, onde foram presos os acusados em flagrante delito. Apreensão de 464,75 kg de maconha acondicionada em 24 caixas de papelão, em tabletes envoltos em fitas adesivas de diversas cores, além de balança de precisão e cadernetas utilizadas na atividade de traficância.

Decisão de primeiro grau.
Sentença condenatória que reconheceu a materialidade e autoria do delito com base em prova pericial definitiva confirmando tratar-se de Cannabis Sativa L. com presença de tetrahidrocanabinol (THC), depoimentos policiais harmônicos e circunstâncias do flagrante. Pena-base fixada acima do mínimo legal considerando a expressiva quantidade de droga e gravidade concreta da conduta, com posterior aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Pretensões recursais.
Defesa requer, em preliminar, reconhecimento da nulidade da investigação por alegada condução irregular pela Polícia Militar em usurpação de competência da Polícia Civil, com desentranhamento das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, sustenta insuficiência probatória apontando contradições em depoimentos policiais e ausência de vínculo seguro entre os réus e a droga, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
- (i) saber se houve nulidade da investigação por alegada condução irregular pela Polícia Militar em afronta aos limites constitucionais de competência, com consequente contaminação das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, §1º, do CPP; - (ii) verificar se existe suficiência probatória para sustentar a condenação, considerando alegadas contradições em depoimentos policiais e questionamentos sobre vínculo seguro entre os acusados e a substância entorpecente apreendida; - (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de nulidade da investigação.
A investigação foi regularmente capitaneada pela Polícia Civil, responsável pela apuração e condução do inquérito policial, cabendo à Polícia Militar exclusivamente a realização da campana e apoio operacional na abordagem e prisão em flagrante dos acusados. A operação conjunta caracterizou diligência regular sem usurpação de funções constitucionais, conforme expressamente registrado na sentença de primeiro grau.

Inexistência de prejuízo concreto para decretação de nulidade.
Ainda que se admitisse eventual vício formal na condução da investigação, seria necessária demonstração de prejuízo concreto em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. Inexiste qualquer demonstração de que a atuação da Polícia Militar tenha maculado a higidez da prova ou comprometido a validade dos atos processuais, sendo pacífico o entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração clara de dano à ampla defesa ou ao contraditório.

Inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada.
A invocação dessa teoria pressupõe comprovação de ilicitude originária na colheita da prova apta a contaminar elementos subsequentes. A diligência conjunta sob supervisão da Polícia Civil produziu elementos sólidos e válidos submetidos ao contraditório judicial, não se configurando derivação ilícita. A operação se deu mediante campana conjunta desde a saída do veículo até o galpão de destino, onde ocorreu a prisão em flagrante com apreensão dos entorpecentes.

Materialidade amplamente comprovada por prova técnica.
Apreensão de 464,75 kg de Cannabis Sativa L. com presença de tetrahidrocanabinol (THC) confirmada por exame pericial definitivo. Auto de exibição e apreensão descreve detalhadamente o modo de acondicionamento da droga em tabletes, enquanto laudo pericial atesta a natureza ilícita da substância. A magnitude da apreensão evidencia destinação mercantil incompatível com uso pessoal, associada à presença de balança de precisão e cadernetas relacionadas à atividade de traficância.

Autoria firmemente demonstrada por prova testemunhal robusta.
Depoimentos da sargento Jordana Rodrigues Figueiredo e do policial militar Geraldo Luís, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são claros, firmes e convergentes. Os agentes relataram que os acusados permaneciam no interior do galpão próximo ao mercado exercendo guarda do material entorpecente, sendo surpreendidos em situação inequívoca quando da chegada do veículo Montana para carregamento. Testemunhos harmônicos entre si e com as demais provas colhidas no processo.

Validade da prova testemunhal policial corroborada.
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que depoimento prestado por policiais em juízo constitui meio de prova idôneo à formação do convencimento do julgador, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios e ausente mácula quanto à imparcialidade dos agentes. Auto de prisão em flagrante e laudos corroboram que os apelantes estavam no galpão onde a droga foi armazenada, tratando-se de constatação objetiva e não meras presunções.

Dosimetria proporcional e fundamentada.
Pena-base fixada acima do mínimo legal considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e gravidade concreta da conduta, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas que estabelece preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente na fixação da pena. Jurisprudência pacífica do STJ confirma que tais circunstâncias são preponderantes e podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria sem configurar bis in idem.

Aplicação adequada da causa especial de diminuição.
Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de dois terços, considerando primariedade e bons antecedentes dos acusados. A vultosa quantidade de droga e forma de acondicionamento poderiam justificar menor redução, demonstrando benevolência da decisão de primeiro grau. Inexistência de bis in idem na valoração das circunstâncias, mas sim observância estrita ao ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Manutenção integral da sentença condenatória que julgou procedente em parte a denúncia e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:
- "A investigação conjunta conduzida pelas Polícias Civil e Militar, com atribuições delimitadas e sem usurpação de competências constitucionais, não gera nulidade processual quando inexiste demonstração de prejuízo concreto aos direitos de defesa, prevalecendo o princípio do pas de nullité sans grief." - "Depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando são claros, firmes, convergentes e corroborados por elementos materiais, ausente mácula quanto à imparcialidade dos agentes." - "A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e sua forma de acondicionamento constituem circunstâncias preponderantes para majoração da pena-base conforme art. 42 da Lei de Drogas, sem prejuízo do reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos legais, inexistindo bis in idem na valoração diferenciada das circunstâncias."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, §1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 217.252/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.07.2024; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC 846.108/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 861.645/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8137842-33.2021.8.05.0001
, interposta por
André Luís Bonfim Gomes dos Santos e Sávio Gomes Iusef Hage
contra sentença proferida pelo J
uízo da 3ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes da Comarca de Salvador/BA
, que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.